Tribunal: TCU
Processo: 012.816/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8834/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta solicitação encaminhada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica - CENCIAR de prorrogação do prazo fixado para atendimento das determinações expedidas pelo Acórdão 6206/2020-TCU-Segunda Câmara , comunicadas pelo Ofício 28817/2020-TCU/Seproc, considerando que já foi concedido prazo adicional de 30 dias para cumprimento da deliberação ( Acórdão 7610/2020-TCU-Segunda Câmara ); considerando, contudo, a informação prestada pelo CENCIAR, de que aguarda retorno "dos OM de vinculação dos militares reformados sobre as providências ultimadas para cumprimento do referido aresto"; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos propostos pela relatora e com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, e 185, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica e conceder-lhe mais 30 (trinta) dias para atendimento integral das determinações do Acórdão 6206/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.816/2020-5 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.